Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-54.2020.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-54.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MANOEL MEIRELES SENA - CPF: 939.982.521-34 (APELADO), ERCILIA CONCEICAO MEIRELES - CPF: 388.019.225-15 (APELADO), JOSEFINA CONCEICAO DE CARVALHO - CPF: 625.880.445-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PATRONOS HABILITADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto

contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em Discussão
: A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono sem a intimação pessoal dos advogados habilitados configura nulidade processual.

III. Razões de Decidir
: A jurisprudência estabelece que a extinção por abandono requer intimação pessoal do autor, dirigida ao patrono devidamente habilitado, sob pena de nulidade. No caso, não houve tal intimação, caracterizando erro procedimental. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 reforça a exigência da intimação pessoal prévia.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido. Anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "
A extinção do processo por abandono requer intimação pessoal do autor, dirigida ao patrono habilitado, sob pena de nulidade
."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Cannã do Norte – MT, nos autos
da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
proposta em face de
Manoel Meireles Sena e Outros,
que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença de extinção do feito.

Alega, em síntese, que a extinção do processo sem a devida intimação pessoal prévia viola os ditames do artigo 485, § 1º, do CPC, que exige a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo.

Sustenta que, apesar de ter solicitado a habilitação de seus patronos nos autos, não houve intimação posterior que assegurasse a movimentação processual necessária. Argumenta que a ausência dessa intimação caracterizou erro de procedimento, devendo a sentença ser reformada.

Ainda, o apelante questiona a condenação imposta ao pagamento de custas processuais, defendendo que, por ter decaído de parte mínima do pedido, não poderia ser responsabilizado por tais despesas, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Ao arremate, requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo e devolutivo e, ao final, provido para a reforma da sentença, afastando-se a extinção do processo e a condenação ao pagamento das custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se ação de execução de título extrajudicial

proposta

pelo Banco do Brasil S.A em face dos recorridos, fundamentado na Cédula
Rural Pignoratícia n. 40/01326-X, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Na decisão recorrida, o magistrado
a quo
entendeu pela extinção do feito após constatar que, mesmo intimada para promover o andamento processual, a parte exequente não apresentou manifestação, configurando desinteresse processual. Além disso, o juízo condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, mas sem impor honorários advocatícios de sucumbência.

A pretensão recursal merece acolhida, porquanto, verifica-se que, embora tenha havido intimação para o prosseguimento do feito, tal ato processual foi dirigido aos antigos advogados, já desabilitados nos autos, não tendo sido realizada a intimação dos novos patronos devidamente habilitados.

Tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, o que inclui a comunicação dirigida ao patrono corretamente habilitado, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA
– NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC - NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação das partes autoras pessoalmente, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

Ainda, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese”
.( RAC n. 0000780-46.2018.8.11.0027,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 30.12.24)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE VIA DJE – IMPRESCINDIBILIDADE DA DUPLA INTIMAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte, bem como a intimação de seu patrono, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem a falha.

2. Recurso provido.”
(RAC n.

1013542-79.2023.8.11.0002; 2ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 23.10.24)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024